Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704743-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: JADER BERNARDO FIAMENI, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por JADER BERNARDO FIAMENI E OUTROS (processo n 0704952-16.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Sustenta que houve equívoco do juízo ao incluí-la no polo passivo do cumprimento de sentença e, por conseguinte, autorizar a penhora de ativos financeiros em conta corrente da empresa. Argumenta que não possui qualquer vínculo de gestão com a executada (Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda) e que o magistrado, na verdade, foi induzido a erro pelos credores/agravados, que teriam informado equivocadamente que a executada pertencia ao “Grupo Faenge”, conglomerado de empresas ao qual a agravante também faria parte. Explica que houve confusão entre as empresas Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda, verdadeira devedora, e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda (Faenge), as quais não guardam qualquer relação entre si, revelando-se incabível a argumentação de formação de grupo econômico. Ressalta, ainda, que a FAENGE não compõe o quadro societário da devedora principal e tampouco os endereços das duas empresas são similares. Salienta, por outro lado, que, de acordo com a jurisprudência do STJ, mesmo em casos de grupos econômicos, a desconsideração da pessoa jurídica deve ser reconhecida somente em situações excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, situação não verificada no caso concreto. Afirma, ademais, que, diferentemente do afirmado em primeira instância, os documentos constantes dos autos não demonstram que a empresa agravante teria arcado com despesas atribuíveis às demais codevedoras. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e pugna, quanto ao mérito, pela reforma da r. decisão a fim deque a agravante seja excluída no polo passivo da demanda e, por consequência, seja liberado o valor penhorado em sua conta bancária. Preparo recolhido no ID 23309248, págs. 1/2. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, extrai-se dos autos de origem que o cumprimento de sentença foi inicialmente proposto em desfavor da OAS Empreendimentos S/A e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda, empresas condenadas a pagar aos autores/agravados lucros cessantes em virtude de descumprimento do prazo contratual de entrega da obra. Posteriormente, por decisão proferida em 25/10/2017 (ID 10692339), mais oito empresas foram incluídas no polo passivo da demanda, em virtude da responsabilidade subsidiária das pessoas jurídicas que compõem o mesmo grupo econômico (art. 28, § 2o, do CDC). São elas: - Figueiredo Ávila Engenharia Ltda; - Boulevard Empreendimentos Imobiliários Ltda; - Monterrey Empreendimentos Imobiliários Ltda; - Sibipiruna Empreendimentos Imobilários Ltda; - Place Empreendimentos Imobiliários Ltda; - OBA Empreendimentos Imobiliários Ltda; - Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda; e - Limeira Empreendimentos Imobiliários Constata-se que, mais adiante, em decisão prolatada em 20/10/2020 (ID 75895286), houve a inclusão também da agravante (Sódida Empreendimentos Imobiliários S/A) como devedora no cumprimento de sentença e, no mesmo decisum, foi autorizada a penhora de numerário existente em sua conta corrente, no valor R$ 18.633,86 (dezoito mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos). A agravante apresentou impugnação, rejeitada pela decisão que ora se impugna, verbis: (...) Quanto à impugnação apresentada pela devedora subsidiária SÓLIDA, razão não lhe assiste. Os elementos coligidos aos autos indicam a identidade de gestão concentrada na pessoa do sócio Leonardo Oliveira de Ávila, inclusive há prova inequívoca da ausência de individualização patrimonial, tendo a impugnante arcado com despesas atribuídas às demais codevedoras (ID's no 75543667 e 75543671), de modo que restam suficientemente configuradas não apenas a comunhão de esforços do conglomerado econômico que atua no ramo da construção civil, como também a confusão patrimonial entre suas integrantes. Veja-se que a pertinência subjetiva da devedora FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA é questão preclusa nestes autos, diante do julgamento definitivo do recurso por ela interposto (ID no 21263541) em face da decisão que a integrou ao polo passivo da execução (ID no 10692339), de sorte que há óbice legal à rediscussão da matéria, ainda que por via indireta, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Defende, em síntese, a inexistência de vínculo societário com as empresas devedoras. Feito esse breve relato para facilitar a compreensão dos fatos, passo a decidir. Destaco inicialmente que a relação jurídica originária é de consumo, o que atrai a incidência das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse quadrante, aplica-se o disposto no art. 28, § 2o, do referido normativo, que, diante da hipossuficiência presumida do consumidor, estabelece a responsabilidade subsidiária das empresas que compõem o mesmo grupo econômico da executada. Assim dispõe, a propósito, o referido dispositivo legal, verbis: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (grifo nosso). Na situação ora em análise, de fato, não há identidade entre o quadro societário da empresa agravante e das devedoras primitivas que figuraram no polo passivo na fase de conhecimento, qual sejam, OAS Empreendimentos S/A e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Nada obstante, extrai-se dos autos de origem, especialmente dos documentos de IDs10285903, pág. 2/16, e ID 75543679, que a agravante possui vínculo societário com as oito pessoas jurídicas que foram posteriormente incluídas no polo passivo do cumprimento de sentença, pois todas têm em comum o sócio administrador – Sr. Leandro Oliveira Ávila- as quais tem objetos de atuação similares no ramo de construção civil e incorporação imobiliária. Registra-se, ademais, que essas empresas, cujo ingresso no feito ocorreu já na fase de cumprimento de sentença, guardam estreita ligação com as devedoras primitivas, diante da existência de sócios e/ou administradores comuns ou ainda identidade de endereços eletrônicos, fatos que, inclusive, culminaram no reconhecimento da existência de grupo econômico, nos autos dos embargos de terceiro no 735685-62.217.0.07.0001, mediante sentença confirmada por este órgão colegiado, conforme julgado a seguir transcrito, verbis: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DE PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, para se caracterizar a existência de grupo econômico é preciso demonstrar a coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). 2. Não ocorre a desconsideração da personalidade jurídica quando, pela insolvência ou esgotadas as tentativas de constrição patrimonial de determinada pessoa jurídica atinge-se o patrimônio de outra pessoa jurídica, integrante do mesmo grupo econômico, redirecionando-se a penhora. 3. Apelação conhecida e desprovida(Acórdão 1109008, 07356856220178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Os autos indicam, portanto, que, embora o sócio administrador da empresa agravante, Leonardo de Oliveira Ávila, não figure no quadro societário das devedoras primitivas, há ligação entre todas as empresas, sendo que os sócios de algumas figuram como sócios de outras, todas atuando no mesmo ramo, em verdadeiro conglomerado econômico. Por outro lado, os documentos juntados aos autos pelos agravados (ID 75543667 e ID 75543671) informam que a empresa agravante adimpliu dívida relativa a honorários advocatícios devidos pelas executadas Boulevard Empreendimentos Imobiliários Ltda, Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda e Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda, evidenciando a existência de confusão patrimonial entre as empresas. Tais fatos indicam a existência de grupo econômico, de forma que a empresa componente do mesmo grupo deve responder pelas dívidas da empresa executada, nos moldes do art. 28, § 2o do CDC. Quanto ao tema, cito julgados proferidos por esta e. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SÓCIO PARTICIPANTE. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A caracterização do grupo econômico exige demonstração de relação de interdependência entre as pessoas jurídicas que o integram, para além de uma cooperação eventual, ou da existência de uma relação de subordinação, o que pode ser evidenciado pela coincidência, ainda que parcial, do quadro societário e dos seus dirigentes. 2. Verificado o valor dos serviços odontológicos prestados pelo sócio participante e não pagos, devem as empresas responsáveis solidariamente quitá-lo nos exatos termos previstos nas planilhas de débito. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1220005, 07060985820188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS PRÓPRIOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO. LEI 6.404/76. ARTIGO 265. GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESA EXECUTADA E AGRAVANTE. SIMILITUDE DE ATUAÇÃO COMERCIAL. QUADRO SOCIETÁRIO COMUM. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal, manteve a agravante como pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa executada. 2. Não pode o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, analisar, de pronto, a prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois tal questão deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. 3. Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que nos próprios autos, observando-se o princípio do amplo contraditório, não há se falar em nulidade de ato processual. 4. Nos termos do artigo 277 do CPC, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 5. A inclusão no pólo passivo do cumprimento da sentença de outras empresas alegadamente do mesmo grupo econômico pode ocorrer independentemente da instauração do procedimento previsto no vigente Código de Processo Civil, nos artigos 133/137 (Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica). Precedentes deste Tribunal. 6. A alegação de não terem as empresas, indicadas como integrantes de grupo econômico, interesse comum no fato gerador da obrigação tributária não é fator relevante para o deslinde do mérito recursal, pois a inclusão delas no pólo passivo não se deu com fulcro na solidariedade tributária ou responsabilidade prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional. 7. Esta Corte já conceituou como grupo econômico "o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado" (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126) 8. A Lei n. 6.404/76, norma aplicada às Sociedades por Ações, dispõe, nos termos do artigo 265, que a sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. 9. Restando demonstrado pela análise documental que a empresa agravante e a executada possuem quadro societário comum, inclusive com nomeação de presidente e diretor na mesma pessoa, e detêm objetos societários semelhantes, caracterizando formação de grupo econômico, correta a sua inclusão no pólo passivo da execução fiscal. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1125133, 07038944420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalta-se, por oportuno, que não se vislumbra o alegado equívoco possivelmente cometido pelo magistrado quanto às empresas Figueiredo Empreendimentos Imobiliário Ltda e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. O que se verifica, na verdade, é a existência de fortes indicativos da formação de grupo econômico entre todas as empresas executadas, incluindo a agravante, revelando-se, numa análise preliminar da matéria, escorreita a decisão que a incluiu no polo passivo do cumprimento de sentença e, por conseguinte, determinou a penhora de numerário existente em sua conta corrente. Ante o exposto, na ausência dos requisitos do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator